Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712931-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN DECISÃO BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 147039242, autos originários), integrada pela r. decisão que acolheu os embargos de declaração (id. 151954960, autos originários), proferida no cumprimento de sentença (ação de reintegração de posse) movido contra ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN, que deferiu a expedição de mandado de desocupação voluntária de imóvel, nos seguintes termos: “TRATA-SE DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANOTE-SE. Restaure-se a parte vencida. Intime-se a parte vencida, ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN, POR EDITAL (PRAZO DO EDITAL: 20 (vinte) DIAS ÚTEIS), para que cumpra voluntariamente, a obrigação de fazer consistente na entrega do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir, no que couber, nas sanções previstas no art. 536, §§ 1o do CPC, notadamente quanto à imissão na posse. Sem prejuízo, intime-se também a parte vencida por edital para que cumpra voluntariamente obrigação de pagar, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, e ter fixado em seu desfavor a obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% ao patrono da parte adversa, além de se submeter à penhora. Transcorrido o prazo acima fixado, não havendo o cumprimento voluntário, nem tampouco havendo o comparecimento espontâneo do executado ao processo, INTIME-SE a parte exequente para que, em até 05 (cinco) dias, traga memória atualizada de cálculo aos autos, fazendo incidir a multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, bem como honorários advocatícios de 10% do valor da execução para a fase de cumprimento de sentença. Vindo a memória de cálculos, PROCEDA-SE a consulta no sistema SISBAJUD em busca de ativos financeiros em nome da parte executada. Subsidiariamente, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (artigos 3o, §15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Em caso de diligências infrutíferas, fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso às duas últimas declarações de bens e rendas da parte executada/contribuinte. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido nos autos com a restrição `sigiloso’, devendo a Secretaria tornar livre o acesso desses documentos às partes e advogados que atuam no presente feito. Realizada essa última consulta (INFOJUD), dê-se vistas à parte exequente pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que indique bens da parte executada, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III, do CPC). Sem prejuízo, sendo frutífera ou não as consultas, REMETAM-SE OS AUTOS À CURADORIA ESPECIAL, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, para, caso queira, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e à eventual penhora realizada nos autos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (id. 147039242, autos originários; grifo nosso) “Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo exequente BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTD - ID 149495443. Alega que na decisão de ID 147039242 houve omissão no pedido de expedição do mandado de reintegração de posse. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. No mais, adianta-se que os aclaratórios devem ser acolhidos. O presente cumprimento de sentença trata-se, também, de obrigação de fazer. Nesse sentido, no caso de desocupação voluntária do imóvel deve ser expedido o respectivo mandado, conforme determinado na sentença de ID 129627022. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração interpostos pela parte exequente e determino a expedição de mandado de desocupação voluntária em desfavor dos executados ou de todos os demais atuais ocupantes do imóvel para que desocupem, voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias o APARTAMENTO No 1603, RUA 25 NORTE, LOTE 05, EDIFÍCIO VITALI ARQUITETURA LASER, ÁGUAS CLARASDF, sob pena de expedição do mandado de reintegração de posse. No mais, mantenho na íntegra a decisão de ID 147039242. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (id. 151954960, autos originários; grifo nosso) A agravante-credora deduziu pedido de antecipação da tutela recursal com o seguinte teor, in verbis: “44. Ante ao exposto, conclui-se que todos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil estão, inequivocamente, preenchidos, sendo, portanto, imperioso que seja concedida, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo expedido, de imediato, mandado de reintegração de posse da unidade imobiliária n. 1603, Rua 25 Norte, Lote 05, Edifício Vitali Arquitetura Lazer, Águas Claras - DF.” (id. 45481100, pág. 11) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que a r. sentença (id. 129627022) proferida na ação de reintegração de posse possui o seguinte dispositivo, in verbis: “Em face de todo o exposto, mantendo-se os exatos termos da liminar, e com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, para: a) reintegrar a autora na posse do apartamento N.o APARTAMENTO 1603, EDIFÍCIO BELLA VIDA, TORRE A, QUADRA QS 05, RUA 860, LOTE 22, ÁGUAS CLARAS-DF, razão pela qual determino aos réus e todos os demais atuais ocupantes do referido imóvel pertencentes ao núcleo familiar destes ou não, que o desocupem, voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de expedição do mandado de reintegração de posse; b) ao pagamento de aluguel mensal, entre as datas de 11/04/2018 até a efetiva imissão da parte autora no imóvel descrito na inicial. Fixo o valor mensal de cada aluguel em R$1.636,98 (um mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos). Cada aluguel vencido deverá ser corrigido monetariamente a contar dos respectivos vencimentos (todo dia 11 do mês subsequente) e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da condenação, conforme § 2o do art. 85 do novo CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento de sentença, ficando a parte ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Após, transcorrido o prazo, não havendo manifestação, recolhidas as custas devidas pela parte requerida, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (id. 129627022, autos originários) Na análise nessa estreita via recursal, infere-se que a r. sentença exequenda decidiu, primeiramente, por oportunizar a desocupação voluntária do imóvel pelo agravado-devedor, no prazo de 60 dias. Frise-se que a expedição de mandado de reintegração de posse foi autorizada apenas se inexitosa essa primeira determinação. Portanto, não se vislumbra a alegada violação à coisa julgada, ante a necessidade de intimação do agravado-devedor para cumprimento da obrigação. Ademais, está infirmada a alegação de prejuízo pela concessão de prazo para desocupação voluntária, haja vista que o agravado-devedor foi condenado a pagar os alugueis enquanto ocupar o imóvel em questão. Em conclusão, não verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal antecipada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 11 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora